Tribunal: TJSP
Processo: 1008176-83.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – "MORTE POR QUALQUER CAUSA" - Sentença de procedência – Recurso da seguradora ré – Pedido de afastamento de cobertura ao argumento de que o falecimento do segurado decorreu de doença preexistente à contratação do seguro - Alegação de que o segurado tinha plena ciência dessa excludente que, além de constar na declaração de saúde, fazia parte também das

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – "MORTE POR QUALQUER CAUSA" - Sentença de procedência – Recurso da seguradora ré – Pedido de afastamento de cobertura ao argumento de que o falecimento do segurado decorreu de doença preexistente à contratação do seguro - Alegação de que o segurado tinha plena ciência dessa excludente que, além de constar na declaração de saúde, fazia parte também das Condições Gerais do Seguro, as quais o falecido teve acesso, e que trazem tanto o conceito de "doença preexistente" e "condição preexistente", bem como quanto às consequências de sua verificação – Não acolhimento - Hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor – Ré que não se desincumbiu comprovar a ciência do segurado quanto à cláusula restritiva de direito com relação "doença preexistente" e "condição preexistente" - Violação do dever de informação – Inexistência também de efetiva comprovação de que o segurado tenha realmente preenchido a declaração de saúde constante na proposta e concordando com o seu teor, assinando-a eletronicamente – Preenchimento automático, de forma eletrônica, sem possibilidade de escolha pelo segurado da declaração de saúde – Inexistência de comprovação de que o segurado tenha sido informado corretamente sobre o teor das perguntas contidas na declaração de saúde – Seguradora que assumiu o risco próprio de sua atividade ao aceitar as informações prestadas pelo segurado – Inexistência de prova de omissão deliberada do falecido segurado de não informar doença que acometia à época da contratação - Indenização securitária devida – R. sentença de procedência mantida - Honorários recursais devidos -- RECURSO DESPROVIDO.